Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. GUARDA. MAUS-TRATOS. LAR DE REFERÊNCIA. PATERNO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve a guarda compartilhada e fixou o lar paterno como de referência, determinando a devolução do adolescente, sob pena de multa.
2. Em demandas envolvendo disputa pela guarda de menor, deve o enfoque estar sempre voltado aos interesses da criança, os quais prevalecem sobre os demais, conforme preconiza o artigo 19 do Estatuto da Criança e Adolescente.
3. O agravo de instrumento não é meio processual adequado para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos.
4. Consoante destacado pelo estudo psicossocial, há distinção entre os estilos parentais. Mas somente após a instrução processual será possível verificar a real situação vivenciada pelos genitores e pelo menor, revelando-se prematura qualquer decisão tendente a modificar o cenário atual, sobretudo em sede de cognição sumária, onde a análise das provas é restrita.
5. Assim, em observância ao melhor interesse do menor, a decisão ora agravada deve prevalecer para manter como lar de referência o paterno, devendo ser obedecidas as medidas determinadas pelo Juízo a quo, em especial o acompanhamento pelo Conselho Tutelar.
6. Recurso conhecido e desprovido.